Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de manifestação de ROBERTO JEFFERSON por meio da qual requer, “excepcional e temporariamente, a retirada da tornozeleira eletrônica do peticionante tão somente para a realização dos exames descritos no atestado médico anexo, sem que incorra em descumprimento à decisão anteriormente proferida” (eDoc. 47).
    Alega o requerente que “os profissionais médicos que conduzem o tratamento do peticionante solicitaram exames de diagnóstico que são incompatíveis com a tornozeleira eletrônica, a qual poderá causar interferência no equipamento e, consequentemente, no resultado do exame. São eles: cineangiocoronariografia e ressonância nuclear magnética”.
    É o relatório.
    Nos termos do art. 120, II, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer a necessidade de tratamento médico.
    Nestes autos, em decisão de 4/9/2021, mantive a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal; e autorizei a sua saída imediata do estabelecimento prisional, após a instalação de tornozeleira eletrônica, tão somente para tratamento médico, a ser realizado no Hospital Samaritano Barra, com a aplicação simultânea de outras medidas cautelares.
    Verificando, portanto, que o preso se encontra sob tratamento médico-hospitalar, fora da unidade prisional, e que necessita realizar exames que exigem a ausência do equipamento eletrônico, não há qualquer óbice à determinação de sua retirada temporária, tão somente para o fim indicado.
    Diante do exposto, AUTORIZO, excepcionalmente, a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico para que ROBERTO JEFFERSON se submeta aos exames de cineangiocoronariografia e ressonância nuclear magnética.
    O equipamento de monitoramento eletrônico deverá ser recolocado imediatamente após a realização dos exames, nos termos da decisão de 4/9/2021.
    Oficie-se, com urgência, ao Diretor da unidade prisional onde se encontrava custodiado o preso para que adote as procidências necessárias à retirada temporária do equipamento, com comunicação imediata a esta CORTE.
    Cumpra-se.
    Ciência à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente